Tribunal: TJES
Processo: 0013410-59.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013410-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAIONARA SILVA GONCALVES e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão que majorou o valor de indenização por danos morais decorrente de óbito em penitenciária, fixando o
quantum
indenizatório em R$ 100.000,00 (cem mil reais) de forma global, equivalente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos quatro autores. Ambas as partes alegam omissão, contradição e obscuridade no acórdão, especialmente em relação ao
quantum
indenizatório, à expectativa de vida do falecido para fins de pensionamento e à correção monetária das prestações vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão apresenta omissão quanto ao valor da indenização por danos morais para cada requerente; (ii) averiguar a existência de contradição e obscuridade na fixação do marco final do pensionamento mensal e nos critérios de atualização das parcelas vincendas; e (iii) identificar e corrigir erro material na parte dispositiva do acórdão, relativo ao provimento do recurso da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão esclarece que a indenização por danos morais foi fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) de forma global, o que equivale a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada requerente, afastando a alegação de vícios em relação ao
quantum
individual.

Em relação ao marco final do pensionamento mensal, o acórdão fundamenta que a expectativa de vida de 76 anos é adequada ao caso, considerando a expectativa de vida do adulto é diferente daquela indicada ao nascer.

Sobre a atualização das parcelas vincendas, o acórdão aplica entendimento do STJ no sentido de que a correção monetária deve incidir desde o evento danoso, enquanto os juros de mora incidem apenas no caso de inadimplemento, a partir do vencimento de cada prestação.

O acórdão identifica e corrige de ofício erro material no dispositivo, que equivocadamente constou "recurso da parte autora conhecido e provido", quando o correto é "recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido", não havendo majoração de honorários sucumbenciais.

Rejeitam-se os embargos de declaração, pois inexiste omissão, contradição ou obscuridade que justifique a reforma do julgado, e os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos. Correção de erro material realizada de ofício.

Tese de julgamento
:

A majoração de indenização por danos morais para um valor global deve ser interpretada como a distribuição proporcional entre os requerentes, salvo disposição expressa em sentido contrário.

A fixação do pensionamento com base na expectativa de vida do falecido aos 76 anos não configura vício quando justificada pela análise da idade do falecido e parâmetros do IBGE.

As parcelas vincendas do pensionamento devem ser corrigidas monetariamente desde o evento danoso, com incidência de juros de mora somente no caso de inadimplemento.

Erros materiais no dispositivo do acórdão podem ser corrigidos de ofício, desde que não alterem o conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º; CPC, art. 85, §11; Código Civil, art. 950, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.167.987/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/5/2022, DJe 20/6/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.510.104/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/11/2019, DJe 12/12/2019; STJ, EDcl no REsp nº 1.591.178/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/2/2019, DJe 25/4/2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.679.189/PE, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 17/4/2018, DJe 25/4/2018; STJ, EDcl no REsp nº 2.082.894/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/10/2023, DJe 30/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013410-59.2020.8.08.0024

E
BGTE/
EBGDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
BGTE/
EBGDO
:

PATRÍCIA MARTINS SILVA GONÇALVES E OUTROS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.
Já a
obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Ambas as partes alegam
vício no acórdão,
concernente ao
quantum
indenizatório
arbitrado
no julgado
.

Pois bem
.

Na petição inicial, os requerentes
(2 genitores e 2 irmãs do extinto), pleitearam, dentre outros, indenização por danos morais em decorrência do óbito ocorrido aos 15/05/2020, na cela da Penitenciária Estadual de Vila Velha 2 (PEVV 2),
de modo que pugnaram pela indenização equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada.

O d. Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a pretensão inicial, fixando o
quantum
nos seguintes termos: “
s
eguindo tais parâmetros, entendo que o valor a título de danos morais devido à parte autora deverá ser fixado no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor,
por entender ser a quantia suficiente para reparar o abalo sofrido pela morte da vítima, sem, contudo, ensejar seu enriquecimento sem causa.
”

No acórdão objurgado o julgamento foi pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado na r. sentença,
vejamos:

(...)

Desse modo, entendo que a quantificação arbitrada na r. sentença, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, deve ser majorada para o importe global de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo, portanto, ser concedido provimento ao recurso manejado pela parte requerente.

(...)

Logo, o julgado é expresso ao fixar a indenização no
importe global de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, o que corresponde a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) para cada requerente.

Saliento que ressalvado meu entendimento, onde em outros julgados arbitrei indenização em valores superiores, a via dos aclaratórios não posso reformar o acórdão objurgado, mas tão somente sanar algum dos vícios na forma do artigo 1.022, do CPC
.

Quanto a
o
marco terminativo do pensionamento mensal considerando a expectativa de vida de 76 (setenta e seis) anos do falecido
, ou até o falecimento da beneficiária,
não verifico a existência de vício no acórdão objurgado
.

Em que pese a tabela do IBGE indique em 2020 a expectativa de vida do homem como 73,3 anos, é sabido que tal expectativa de vida é ao nascer. Na hipótese dos autos deve-se analisar que na época dos fatos (2020) o falecido contava com 20 (vinte) anos de idade, o que segundo a tabela do IBGE o mesmo teria mais 55 (cinquenta e cinco) anos de vida.

Logo, ao manter a r. sentença que estipulou a expectativa de vida do
de cujus
aos 76 (setenta e seis anos de idade), o v. acórdão além de não restar omisso, encontra-se condizendo com a situação fática dos autos.

Adiante, acerca da suposta contradição concernente a
atualização da parcela vincenda
, também não assiste razão ao embargante.

Isso porque o Julgado determina a atualização das “
prestações
vencidas e vincendas
fixadas em salários mínimos devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, devem ser atualizadas, monetariamente, pelo IPCA-E, e acrescidas de juros de mora, na hipótese de inadimplemento, a contar o vencimento da respectiva prestação, com incidência do percentual estabelecido pela caderneta de poupança (Tema nº 810 do STF e Tema nº 905 do STJ), sendo que a partir de 09/12/2021 o crédito deverá ser atualizado unicamente por meio da Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.
”

A pensão mensal é prestação de trato de sucesso, nessa linha, quanto aos consectários, de acordo com a jurisprudência do C. STJ, as parcelas vincendas (assim como as vencidas) do pensionamento devem ser corrigidas monetariamente desde o evento danoso pelos índices do Tribunal, entretanto
acrescidas de juros de mora apenas no caso de eventual inadimplemento
, a contar do respectivo vencimento.

As referidas parcelas vincendas são excluídas da incidência dos juros de mora, pois não é possível considerar o devedor inadimplente antes de se constituir a obrigação.

Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.167.987/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.510.104/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 12/12/2019; EDcl no REsp n. 1.591.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 25/4/2019.

Ato contínuo, quanto a
alegada
omissão pela não determinação
de

inclusão em folha de pagamento
, sem razão o embargante.

Extrai-se do julgamento que foi determinado o pensionamento mensal em favor da genitora, à razão de “
2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que o mesmo completaria 25 (vinte e cinco) anos; e, a partir de então, no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo até a expectativa média de vida da vítima na data de seu óbito (76 anos), ou até o falecimento da beneficiária, o que vier a ocorrer primeiro.
”

Não houve determinação de pagamento da forma única, nos termos do parágrafo único, do artigo 950, do Cód. Civil;
razão pela qual as prestações vencidas até a liquidação de sentença deverão ser pagas pelas vias regulares, seja RPV ou precatório, e as parcelas seguintes, incluídas em folha de pagamento.

Lo
go
,
inexistindo
vícios
no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.

Por fim,
necessário analisar a conclusão do
acórdão embargado
que

ao
majorar a indenização por danos morais para o valor global de R$ 100.000,00 (cem mil reais), constou no resultado o conhecimento e provimento ao recurso da parte autora.

A referida conclusão de julgamento resultaria na majoração dos
honorários sucumbenciais a favor da parte autora
, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

Vejamos trecho do recurso de apelação:

(...)

XIII. Destarte, R$15.000,00 é uma esmola.

R$50.000,00 seria um valor para um caso “normal”, para uma prosaica “briga de presos”.

Para um o presente caso – em que é preciso ter estômago para levar todo o processo -, pois, insiste-se no valor pleiteado na inicial: R$100.000,00.

XIV. Diante do exposto,
requer
o conhecimento e provimento do presente recurso, para
majorar o valor fixado a título de danos morais para R$ 100.000,00.

Extrai-se do conjunto do pleito recursal que a pretensão do recorrente não era tão somente a majoração da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas o referido valor nos termos da petição inicial, onde fora indicada tal quantia para cada um dos 4 (quatro) requerentes.

Desse modo,
a conclusão do julgamento é pelo parcial provimento do recurso dos autores, não ensejando, portanto, a majoração dos honorários sucumbenciais.

E ante o erro material, a

correção se mostra possível, inclusive de ofício,
nos termos do artigo 148, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

A respeito, já decidiu o Colendo STJ:

[...] Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.679.189/PE, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 25/4/2018).

[...] 2. Constatado erro material no acórdão embargado, ele deve ser corrigido, de ofício. (EDcl no REsp n. 2.082.894/RJ, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do
s recursos e
n
o mérito,
nego-lhe
s
provimento
s
,
e
de ofício
, reconheço a existência de erro material no acórdão embargado e passo a saná-lo de modo que onde se lê “Recurso da parte autora conhecido e provido”
,
deve ser lido, “ Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido”.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.